Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. CONTRATO DE EMPREITADA. DESCUMPRIMENTO IMPUTADO AO DONO DA OBRA NÃO DEMONTRADO. INDENIZAÇÃO DO EMPREITEIRO DESCABIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC, ART. 85, §§ 2o E 6o.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.
II. À falta de prova do descumprimento do contrato de empreitada pelo dono da obra, o empreiteiro não faz jus a perdas e danos, nos termos dos artigos 389 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Em se tratando de sentença de improcedência, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.
IV. Não pode ser aplicada a regra excepcional do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil quando a aplicação da regra ordinária dos §§ 2o e 6o do mesmo artigo não resulta em honorários advocatícios exorbitantes e dissociados da realidade processual.
V. Apelação da Autora desprovida. Apelação da Ré provida.